Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-39.2026.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PRELIMINAR. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE A CASOS DE FORTUITO INTERNO (READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA). ESCLARECIMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO STF. MÉRITO. FALHA NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO COM 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO SUPERIOR A 6 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea (Azul) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao autor. A lide decorre da alteração unilateral do voo (readequação de malha) contratado pelo consumidor, que resultou na sua chegada ao destino final com um atraso superior a 6 (seis) horas em relação ao horário originariamente programado (previsto para as 09h40min, mas ocorrido apenas às 16h00min). A recorrente pleiteia, preliminarmente, o sobrestamento do feito pelo Tema 1.417 do STF. No mérito, defende a legalidade da readequação de malha, aduz ter notificado o passageiro previamente e pugna pela improcedência do pedido por ausência de dano moral (mero dissabor) ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação deve ser suspensa com amparo no Tema 1.417 do STF ou se o caso trata de fortuito interno; (ii) verificar se as "telas sistêmicas" colacionadas pela empresa são provas suficientes para demonstrar o cumprimento do dever de informação prévia (aviso com 72 horas de antecedência exigido pela ANAC); (iii) estabelecer se a alteração unilateral que enseja um atraso superior a 6 horas configura falha grave e dano moral indenizável (in re ipsa); e (iv) aferir se o valor arbitrado (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de suspensão processual embasado no Tema 1.417 do STF deve ser peremptoriamente rejeitado. Em sede de Embargos de Declaração no ARE 1.560.244/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/03/2026), o Supremo Tribunal Federal esclareceu expressamente que a ordem de sobrestamento limita-se rigorosamente às hipóteses de fortuito externo ou força maior delineadas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).
4. Problemas operacionais e readequação de malha aérea configuram fortuito interno, pois se inserem no risco intrínseco da atividade explorada pela companhia, não autorizando a suspensão do feito e atraindo a incidência da responsabilidade objetiva preceituada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Aplicação do precedente: N.U 1071694-55.2025.8.11.0001).
5. A Resolução nº 400 da ANAC determina que as alterações de voo programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Telas sistêmicas unilaterais produzidas pela própria recorrente, desprovidas de comprovação de envio, recebimento ou concordância do passageiro, são imprestáveis como meio de prova para atestar o cumprimento desse dever legal (art. 373, II, do CPC).
6. A falha na prestação do serviço restou configurada. O remanejamento imposto, sem o devido aviso, que posterga a chegada do consumidor ao seu destino em mais de 6 (seis) horas, desorganiza o seu cronograma pessoal, submetendo-o a longa e indevida espera em ambiente aeroportuário.
7. O transtorno oriundo de atraso superior a 6 horas, atrelado à quebra do dever de informação, rompe a esfera do mero dissabor contratual, aviltando a legítima expectativa e tranquilidade do passageiro, o que faz exsurgir o dano moral na modalidade presumida (in re ipsa) (Aplicação dos precedentes: N.U 1027048-54.2025.8.11.0002 e N.U 1036230-67.2025.8.11.0001).
8. O valor da indenização deve observar as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, sopesando a extensão do dano e a capacidade econômica da prestadora (art. 944 do CC). O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem é módico, encontra-se estritamente razoável e proporcional ao retardo suportado, e não comporta minoração sob pena de esvaziamento da medida.
9. Devem ser observadas as intimações exclusivas em nome do advogado Dr. Flávio Igel (OAB/SP 306.018), sob pena de nulidade, por se tratar de exigência legal em resguardo da ampla defesa (art. 272, § 5º, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão processual delineada no Tema 1.417 do STF não abarca casos de readequação de malha aérea (fortuito interno), sendo restrita às hipóteses de fortuito externo do art. 256, § 3º, do CBA. 2. Telas sistêmicas unilaterais não comprovam a comunicação prévia de 72 horas acerca da alteração do voo. 3. A alteração unilateral do itinerário que acarreta atraso de voo superior a 6 horas, sem aviso prévio válido, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais (in re ipsa). 4. A indenização fixada em obediência à proporcionalidade frente ao constrangimento suportado não comporta minoração."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CBA, art. 256, § 3º; CC, art. 944; CPC, arts. 272, § 5º e 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ (

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000708-39.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLON ALONSO MARTINS DE MELLO - CPF: 007.257.111-08 (RECORRIDO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026